Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTIGO 20 DA LEI 9099/95. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DECRETAÇÃO DA REVELIA CORRETA. SÓCIO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA MEDIANTE AUTORIZAÇÃO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE RETORNO. READMISSÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. PROVIDO EM PARTE.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a promover a reativação da autora com a devida inserção nos quadros de sócios do clube, sob pena de multa, bem como a pagar a quantia de R$ 4.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que apesar da sua ausência na audiência de conciliação, juntou tempestivamente a contestação. Por essa razão pede a nulidade da sentença. No mérito, alega que não cometeu ato ilícito, razão pela qual os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 37328001 - Pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 37328005).
3. Ausência de dialeticidade e admissibilidade recursal afastadas. O recurso apresentado pelo réu resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal. Além disso, verifico que estão presentes todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso. Preliminares afastadas.
4. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa. Nos termos do artigo 20 da Lei 9099/95, “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Ao tratar da revelia nos Juizados Especiais a Lei mencionada foi clara ao estipular sua decretação a partir da ausência da parte requerida em qualquer das audiências designadas. Pelo princípio da especialidade afasta-se, nesse caso, a regra do artigo 344 do CPC. Dessa forma, ainda que juntada a contestação, a decretação da revelia foi correta. Convém ressaltar ainda que o artigo 20 da Lei 9099/95 aduz que o juiz não está adstrito aos fatos aduzidos na inicial, podendo afastá-los por convicção, cuja formação depende da análise integral dos autos. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
5. Os documentos juntados pela autora demonstram que foi garantido a ela a suspensão da associação com isenção da mensalidade e garantia de retorno mediante pagamento de taxa de reativação (ID 37327641). Indevida, portanto, a negativa de readmissão sob o argumento de superlotação do quadro de associados, notadamente porque, desacompanhada do mínimo de suporte probatório. Procedente, portanto, o pedido de readmissão.
6. Dano moral não configurado. A despeito da constatação da conduta ilícita da recorrente e da legítima expectativa gerada na autora de que poderia ser readmitida à associação sem maiores dificuldades, tal situação não viola os direitos fundamentais da autora de modo a subsidiar a pretendida reparação. No mesmo sentido cito precedente: (Acórdão 1389260, 07044422220218070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Sentença reformada tão somente para afastar o dano moral. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.